Tribunal: TJDFT
Processo: 0719777-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: Agravo de Instrumento Autos no 0719777-89.2022.8.07.0000 Agravante: SINDIRETA-DF Agravado: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 36395419) interposto pelo SINDIRETA-DF contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0702271-46.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de pedido individual de cumprimento de sentença proferida em Ação Coletiva Ação Coletiva (Autos físicos n. 110673-6/2012 – Pje 0005777-23.2012.8.07.0018), que tramitou neste juízo. Conforme cediço, a apresentação de cumprimento de sentença individual, lastreado em título executivo oriundo de ação coletiva, se submete à livre distribuição, consoante dispõe o artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Portanto, equivocada a distribuição por prevenção. Em face das considerações redistribuam-se os autos de forma aleatória imediatamente. Adotem-se as diligências pertinentes.” De acordo com o disposto nos artigos 183, caput, e 1019, inc. II, ambos do CPC, manifeste-se o agravado no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator